Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702099-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JANAINA FARIAS PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Determino que a autora emende a inicial no sentido de indicar com precisão a autoridade coatora, uma vez que, a depender de qual seja a indicada, a competência jurisdicional pode variar. Intime-se com urgência. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora